Tribunal: TJDFT
Processo: 0715294-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. IRRELEVÂNCIA. MORA COMPROVADA. TEMA REPETITIVO N. 1.132 DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ, ad litteris: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
2. A notificação prévia do devedor deverá ser demonstrada por carta registrada com aviso de recebimento, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei n. 911/69.
3. O Juízo de origem indeferiu a petição inicial porque considerou não constituída a devedora em mora, haja vista a notificação extrajudicial, por meio de AR, ter sido devolvida pelo motivo de o endereço informado ser insuficiente, a despeito de o endereço corresponder ao constante do contrato.
4. O c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.951.888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.132), fixou a seguinte tese: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
5. A fim de afastar qualquer dúvida sobre a compreensão da tese jurídica firmada no Tema n. 1.132, o Exmo. Sr. Ministro João Otávio de Noronha, Relator para lavratura do Acórdão, anotou em seu judicioso voto: “Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de ‘ausente’, de ‘mudou-se’, de ‘insuficiência do endereço do devedor’ ou de ‘extravio do aviso de recebimento’, reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato”.
6. Diante da força vinculante dos precedentes qualificados (art. 927, III, do CPC), aplica-se a tese jurídica fixada no Tema Repetitivo n. 1.132 (REsp n. 1.951.888/RS) para considerar como comprovada a mora da devedora/apelada, porquanto revela-se que o credor se desincumbiu de seu ônus ao comprovar o encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço indicado pela ré no contrato, ainda que os Correios tenham deixado de entregá-la diretamente à devedora.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.